Tribunal: TJSP
Processo: 1034301-46.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Obrigação de fazer c/c reparação e indenização de danos materiais. Vícios de construção. Prescrição/decadência. Não ocorrência. Laudo pericial adequadamente fundamentado, que concluiu pela existência de vícios de construção. Ausência de plano de manutenção e execução pelo Autor que não tem relação com os danos verificados. Ressarcimento de despesas com gastos emergenciais em unidade específica

Ementa:
Obrigação de fazer c/c reparação e indenização de danos materiais. Vícios de construção. Prescrição/decadência. Não ocorrência. Laudo pericial adequadamente fundamentado, que concluiu pela existência de vícios de construção. Ausência de plano de manutenção e execução pelo Autor que não tem relação com os danos verificados. Ressarcimento de despesas com gastos emergenciais em unidade específica que restou demonstrado e deve ser restituído. Sentença mantida. Verba honorária devida pela Apelante majorada. Recurso não provido.